Tribunal: TJDFT
Processo: 0762342-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito firmado com o réu em nome do autor, bem como condeno o réu a pagar ao autor o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais suportados.
2. Na origem, o autor alega que: a) no dia 11/10/22, ao ir na agência do banco réu para resolver questões sobre sua conta poupança, tomou conhecimento de uma dívida em seu nome referente à fatura de cartão de crédito; b) não solicitou nenhum cartão, inclusive os dados utilizados para a solicitação não condizem com os do autor; c) no mês de abril foi efetuada diversas compras na cidade de Campinas-SP, totalizando o valor de R$ 6.655,90; d) diante do não pagamento, o cartão foi bloqueado pelo banco; e) teve seu nome negativado, sua conta poupança foi bloqueada, o que lhe causou transtornos por não poder movimentar a conta por vários dias, recebeu várias cobranças, seu score foi reduzido e teve a solicitação de cartão de crédito junto ao banco Itaú negada; f) após todos esses transtornos e importunações, somente no dia 19/10/22, por meio de e-mail, o Banco do Brasil acatou a contestação, e retirou o seu nome da relação de devedores do SERASA.
3. Irresignado, o réu interpôs recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O réu, em suas razões, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustenta que o recorrido não comprovou nenhum ato e/ou prejuízo apto a ensejar danos morais em seu nome e que ele não procurou o banco para dar tratativas acerca das alegações feitas, não havendo que se falar, dessa forma, em falha de prestação de serviço pela instituição bancária. Aduziu que a partir do momento em que a parte deixa de comprovar qual o prejuízo que obteve, ele deixa de comprovar o nexo causal entre o ato e o seu prejuízo, acarretando, consequentemente, o afastamento da condenação em danos morais. Alega que o valor arbitrado é excessivo e oneroso. Afirma, ainda, que a cobrança é devida e legítima, não cabendo a determinação de declaração de inexistência de débito, e que o ato de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi pautado no seu exercício regular de direito.
5. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta e contratação de crédito é considerada fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano. Esse também é o entendimento do STJ que na Súmula n. 479 estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No caso concreto, observa-se que a parte autora, ao ir até a agência do banco réu para resolver questões de sua conta poupança, descobriu que seu nome estava com uma dívida de cartão de crédito que desconhecia e que não fez, o que acarretou a negativação do seu nome (ID 50796995), sua conta poupança foi bloqueada pelo banco, não podendo movimentá-la por vários dias, recebeu várias cobranças (ID 50796994), seu score foi reduzido e teve a solicitação de cartão de crédito junto ao banco Itaú negada (ID 50797002).
9. O réu afirma que a cobrança é devida e legítima, no entanto, veja-se que o banco não juntou aos autos comprovante de recebimento do cartão de crédito e nem juntou o contrato firmado entre as partes todos devidamente datados e assinados pelo autor. Ademais, observa-se que o próprio banco reconheceu administrativamente o seu erro, pois, conforme documento de ID 50797000, consta como resposta da contestação realizada pelo autor a seguinte informação: “Analisamos a documentação enviada e seus questionamentos foram acatados. Informamos que os valores foram estornados sem ônus ao seu histórico. Solicitamos a baixa das restrições assim como a regularização do cadastro positivo. A conta cartão contestada será cancelada/encerrada.”. Assim, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovassem ser legítima a solicitação do cartão de crédito, a fim de afastar eventual fraude, ônus que lhe competia. Nesse passo, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente dos débitos cobrados pelo banco.
10. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras como abertura de conta, solicitação de cartão de crédito e empréstimo. Ademais, a parte autora, além de ser cobrada diversas vezes indevidamente e ter seu score reduzido, teve seu nome indevidamente negativado, o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa.
11. O quantum fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige a indenização por dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.